Tribunal: TJDFT
Processo: 0705956-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. DEFERIDO. ICMS. DIFAL. STF. TEMA 1093. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. INCIDÊNCIA. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVO TRIBUTO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL.
1. A Presidência deste TJDFT, ao julgar a Suspensão de Segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000, sobrestou todas as decisões que afastaram a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício financeiro de 2022. Por esse motivo, não é possível qualquer provimento jurisdicional sem efeito suspensivo em desfavor do Distrito Federal.
2. O recurso de apelação não é o meio adequado para impugnar a decisão de deferimento do pedido de suspensão de segurança (Lei no 12.016/2009, art. 15).
3. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.
4. A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar (STF, Plenário, ADI 5469/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021 e RE 1287019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 24/2/2021).
5. São válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 87/2015, que preveem a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto.
6. Os efeitos do julgamento proferido pelo STF incidem a partir de 2022, por corresponder ao exercício financeiro seguinte ao julgamento. As cláusulas, portanto, permaneceram válidas até dezembro de 2021, ressalvadas as ações em curso.
7. A Lei Complementar no 190/2022, publicada em 5/1/2022, alterou a Lei Complementar no 87/1996 para regulamentar a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, mas não instituiu ou aumentou a alíquota tributária.
8. Antes da edição Lei Complementar no 190/2022, foi aceita a cobrança do DIFAL em período desprovido de regulamentação para a sua exigibilidade (da EC no 87/2015 até 31/12/2021).
9. Os princípios da anterioridade nonagesimal e anual não podem ser aplicados ao caso concreto, pois decorrem de previsão constitucional (CF, art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”). Logo, não é possível extrair da Lei Complementar interpretações que somente podem emanar da própria Constituição.
10. Não é válido o recolhimento do diferencial de alíquota de ICMS no período entre 1o/1/2022 e 4/1/2022, diante da ausência de Lei Complementar regulando a matéria.
11. Recurso do impetrante não conhecido. Recurso voluntário interposto pelo impetrado e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos.